Tribunal: TJES
Processo: 5022831-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022831-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. EXTRAVIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade da transportadora pelo extravio da carga é objetiva, nos termos do artigo 750 do Código Civil, somente podendo ser afastada por força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva do remetente ou destinatário.

2.
O extravio da mercadoria enquanto sob a guarda da transportadora enseja o dever de indenizar, sendo que na hipótese dos autos a apelante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade que afastasse o nexo causal, como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros.

3.
A ação regressiva da empresa contratante contra a transportadora é cabível, pois o ressarcimento realizado pela apelada à sua contratante legitima o pedido de reembolso junto à parte responsável pelo dano.

4.
A indenização deve ser integral, nos termos do artigo 944 do Código Civil, não sendo aplicável a limitação prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme jurisprudência consolidada.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da r. sentença do evento 11545371, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação regressiva de danos movida por
B R SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS
LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 11545372, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
A condenação imposta pela Sentença apelada baseou-se, primordialmente, no afastamento da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), analisando o caso exclusivamente sob as disposições do Código Civil, o que é insustentável. Considerando que a matéria discutida envolve transporte aéreo nacional, a legislação específica, ou seja, o CBA, deve prevalecer, aplicando-se o princípio da especialidade
”;
(II)
“
a Apelada foi contratada por seu Cliente para realizar o transporte de mercadorias. Para cumprir essa obrigação, subcontratou a Apelante para executar o trecho aéreo do transporte, configurando-se, assim, um caso de

subcontratação por parte da Apelada. Em tais circunstâncias, os transportadores subcontratados são considerados prepostos da transportadora contratante principal para todos os efeitos legais, não cabendo, portanto, ação regressiva contra esses subcontratados
”;
(III)
“
desde a contestação, a Apelante negou as alegações da inicial, afirmando que não poderiam ser reputadas verdadeiras, e destacando a falta de provas de que os supostos danos foram ocasionados pela GOL. Destacou, ainda, a ausência de documentos válidos que sustentassem o pedido de indenização por danos materiais
”;
(IV)
“
A conduta da Apelante não apresentou ilegalidade, ao contrário, pautou-se pela observância às regras legais e regulamentares do transporte aéreo, de forma que não há que se falar em ato ilícito
”;
(V)
“
Caso este Eg. Tribunal entenda pela manutenção da presunção de veracidade das alegações iniciais e pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, o que se espera que não ocorra, é essencial que o valor da condenação seja revisto em conformidade com o Código Brasileiro de Aeronáutica
”; e que
(VI)
“
se a condenação da Apelante for mantida com base nos fatos descritos nos autos, a sentença deve ser reformada para limitar a responsabilidade da Apelante ao estipulado no Art. 262 do CBA, isto é, a um máximo de 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) por quilo de carga perdida ou danificada
”.

Em breve escorço fático,
B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA
ajuizou a presente ação regressiva de danos em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
sob a alegação de que é empresa especializada em transporte de cargas e foi contratada pela empresa Allied Tecnologia S.A. para realizar o transporte de aparelhos celulares de Vitória/ES para Macapá/AP e, para tanto, contratou a empresa requerida para prestar o serviço de transporte.

Todavia, alega a ora apelada, na exordial, que os produtos (doze aparelhos celulares) foram extraviados enquanto na responsabilidade da requerida, que não entregou ao destinatário, gerando um prejuízo de R$12.680,28 (doze mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), tendo em vista o reembolso realizado pela requerente à empresa que a contratou, razão pela qual ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da empresa requerida ao pagamento dos danos materiais narrados.

Postas estas premissas, nota-se, os documentos juntados à exordial comprovam que a apelante foi a responsável pelo transporte da carga para empresa terceira que contratou a apelada (evento 11545282), bem como que a mercadoria não chegou ao destinatário (eventos 11545338 e 11545339), mesmo que desembarcado no lugar onde ocorreria a retirada, conforme rastreio da carga no evento 11545337.

Aliás, é incontroverso aos autos que a apelante era a responsável pelo transporte da mercadoria, tendo declarado o recebimento conforme consta no evento 11545282, ao passo que esta não apresentou qualquer prova de que a carga chegou devidamente ao local de destino.

Nesse contexto, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que a transportadora ostenta responsabilidade objetiva, que apenas é extinta com a fiel entrega das mercadorias ao destinatário final, vide os seguintes julgados:

CIVIL. APELAÇÕES. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ENTREGA NO PRAZO ESTIPULADO. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO SEGURO. EXCLUSÃO DA SEGURADORA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. À luz dos artigos 748 e 450, do Código Civil, supramencionados, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a responsabilidade da transportadora pela entrega da mercadoria é objetiva, devendo entregá-la em bom estado e no prazo ajustado ou previsto, sob pena de ressarcimento.
II. Na hipótese, restou comprovado que a Empresa TRANSMACHADO TRANSPORTE E COMÉRCIO Ltda - ME não entregou a mercadoria no prazo pactuado, retendo em seu estabelecimento, sem informar a razão pela qual não realizou a entrega no prazo estabelecido. III. In casu, a Empresa Transportadora limitou-se a alegar que o Contrato de Transporte Rodoviário de Bens restou firmado com IANA MARA COSTA MACHADO, não havendo, portanto, qualquer responsabilidade em relação ao referido transporte de carga. Não obstante, certo é que, conforme se observa na situação cadastral da referida Empresa às fls. 73/74, consta como Sócios-Administradores da mesma, IANA MARA COSTA MACHADO e FLÁVIO DE Almeida MACHADO, sendo, inclusive, os intermediadores do referido Contrato, consoante os e-mails de fls. 222/256, restando, dessa forma, caracterizada a responsabilidade da Transportadora pelos danos materiais sofridos pelos Autores. lV. Em relação aos danos morais, sabe-se que a pessoa jurídica não é titular de honra subjetiva, fazendo jus à indenização por dano moral apenas quando seu nome, reputação ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito, sendo imprescindível, ainda, a comprovação de que a gravidade do ato extrapolou o mero aborrecimento. V. No caso, a falha na prestação do serviço, pelo mero inadimplemento contratual, como, diante da ausência de entrega no prazo estabelecido, caracteriza-se mero aborrecimento, não sendo suficiente para gerar danos morais indenizáveis. VI. Em relação à responsabilidade da Seguradora LIBERTY SEGUROS S/A, há cláusula de exclusão expressa, na Apólice de fls. 29/44, em caso de danos materiais ocorridos por falha de terceiro. VII. No Contrato de Seguro restou estabelecido que os eventos cobertos são: Apropriação indébita, estelionato, extorsão simples, extorsão mediante sequestro, furto simples, furto qualificado e roubo (fls. 173/174), não sendo possível enquadrar a presente situação em qualquer destas hipóteses. VIII. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; AC 0006684-90.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/11/2021; DJES 06/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE. MERCADORIAS EXTRAVIADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Derivada da cláusula de incolumidade e da obrigação de resultado prescrita no artigo 749, do CC/02, sobressai-se a responsabilidade objetiva do transportador a partir do momento em que ele recebe a coisa do expedidor, nos termos do artigo 750, do CC/02, e artigo 9º, da Lei nº 11.442/07. Precedentes.
II. No caso, a responsabilidade da empresa transportadora pela incolumidade da mercadoria decorre não apenas do instrumento contratual firmado com a suposta destinatária dos produtos, mas, principalmente, dos artigos 749, do CC/02, e artigo 9º, da Lei nº 11.442/07.
III. Sobressai-se a falha da prestação do serviço de transporte no momento em que a apelada, tendo recolhido a mercadoria com a apelante, optou por ignorar o endereço de entrega constante nas Notas Fiscais e, sem sequer comunicá-la, entregou os produtos em endereço distinto, em galpão vazio e sem identificação, sem a cautela que se esperava de empresa do ramo, conforme declarado por seus prepostos, evento que gerou prejuízo à apelante e que deverá ser indenizado. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0012881-84.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

Desse modo, tenho que merece ser mantida incólume a r. sentença que entendeu pela responsabilidade da empresa apelante, tendo em vista que as provas acostadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o extravio da mercadoria ocorreu enquanto sob sua guarda, não tendo a recorrente demonstrado causas de exclusão do nexo de causalidade, ônus que lhe incumbia.

Cumpre ressaltar, ainda, que a qualidade de subcontratada da apelante, ainda que figure como preposto da apelada, não impede o ajuizamento da ação regressiva para apelada reaver o valor desembolsado decorrente do extravio da mercadoria, sendo que o documento constante no evento 11545360 – que trata de cláusula disposta em apólice de seguro firmado entre a apelada e seguradora que não integra a lide – não tem o condão de demonstrar a impossibilidade no ajuizamento de ação de regresso da apelada em face da apelante, mormente porque não há qualquer menção nesse sentido, bem como que a relação jurídica entre as partes litigantes não restam abarcadas pela apólice.

Ademais, a empresa apelada comprovou o ressarcimento da quantia de R$12.680,28 (doze mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), conforme comprovante de pagamento no evento 11545283, valor devido a título de danos materiais, sendo que, de acordo com o contrato de transporte firmado entre as partes (evento 11545282), a apelante assumiu a responsabilidade pela logística de transporte das mercadorias, tendo como obrigação primordial a entrega segura e pontual das cargas aos clientes da autora.

Outrossim, em que pese o inconformismo da apelante, não incidirá a indenização tarifada prevista no art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica nem a Convenção de Varsóvia, pois a Jurisprudência pacífica é no sentido de incidir o art. 944 do Código Civil, a fim de reparar integralmente o dano. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. EXTRAVIO E AVARIA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. DANOS DE ORIGEM MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. CONHECIMENTO AÉREO. DOCUMENTO PREENCHIDO. BENS TRANSPORTADOS PELO TRANSPORTADOR. CIÊNCIA. 1.
São inaplicáveis as indenizações tarifadas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - art. 246 da Lei nº 7.565/1986) e na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Varsóvia - Decreto nº 20.704/1931), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (Decreto nº 5.910/2006), seja para as relações jurídicas de consumo seja para as estabelecidas entre sociedades empresárias, sobretudo se os danos oriundos da falha do serviço de transporte não resultarem dos riscos inerentes ao transporte aéreo. Prevalência do direito à reparação integral dos danos de índole material (arts. 5º, V e X, da CF e 732 e 944 do CC).
Precedente da Terceira Turma. 2.
A reparação dos prejuízos causados pela perda ou avaria da mercadoria transportada deverá ser plena, principalmente se o transportador tiver ciência de seu conteúdo (art. 750 do CC)
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1421155/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SECURITÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MERCADORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO A SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. SÚMULA 188/STF. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação clara e suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que a seguradora sub-roga-se no direito de sua segurada, nos termos da Súmula 188/STF, in verbis: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." 3.
Afigura-se inaplicável a indenização tarifada prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia, em caso de responsabilidade do transportador aéreo por extravio de carga. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 782.548/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016)

Ainda, não há necessidade de comprovação de culpa ou má-fé por parte do apelante no extravio da carga, pois sua responsabilidade, enquanto transportadora é, via de regra, objetiva, por previsão do art. 750 do Código Civil. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. EXCLUSÃO. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O TRANSPORTADOR. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto é, estranho à organização da atividade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, concluiu que o naufrágio da embarcação e o extravio da mercadoria transportada se deu em virtude da ocorrência de caso fortuito, alheio à esfera de previsibilidade do comandante da embarcação. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1285015/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013)

Assim, a transportadora assume, durante o período que mantém consigo a coisa, todos os riscos inerentes a sua atividade, sendo que esta somente poderia ser elidida por motivo de caso fortuito externo ou força maior, o que não é o caso dos autos.

Cumpre notar que o art. 12 da Lei nº 11.442/07 prevê que os transportadores somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga; inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga; vício próprio ou oculto da carga; manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor ou destinatário; força maior ou caso fortuito; circunstâncias que não se verificam
in casu
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem, a apelante deverá ser condenada ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, esclareço que os honorários advocatícios totalizarão 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.